Tribunal: TJBA
Processo: 0005808-22.2009.8.05.0271
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0005808-22.2009.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Sandro Santos de Jesus Advogado(s): RODOLFO MASCARENHAS LEAO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA CITAÇÃO, CERCEAMENTO DE AUTODEFESA E EXCESSO DE LINGUAGEM. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A ausência de indicação da hora na certidão de citação configura nulidade relativa, que não invalida o ato se não houver prejuízo à defesa. Não há cerceamento de autodefesa quando o réu, em local incerto e não sabido, não comparece ao interrogatório, sendo a ausência considerada exercício do direito ao silêncio, com preservação da defesa técnica. Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia que apenas reproduz os depoimentos testemunhais, sem emitir juízo conclusivo sobre a culpabilidade. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, vedada a antecipação de mérito, conforme art. 413 do Código de Processo Penal. O laudo cadavérico que aponta hemorragia interna por transfixação cardíaca causada por projétil comprova a materialidade delitiva. Somente qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem respaldo nos autos podem ser excluídas da pronúncia, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. Havendo indícios de desavença entre a vítima e a irmã do réu, não é manifestamente improcedente a qualificadora de motivo torpe. O disparo pelas costas, conforme laudo pericial, e a ausência de discussão prévia justificam a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Na fase de pronúncia, aplica-se o princípio do in dubio pro societate, sendo cabível a submissão do caso ao Tribunal do Júri diante de dúvida razoável. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0005808-22.2009.8.05.0271, em que é recorrente SANDRO SANTOS DE JESUS e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma - do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR